Tribunal: CARF
Processo: 15586.001681/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
15586.001681/2008-22 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.664 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
MAICKEL COMÉRCIO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 30/09/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. ELABORAÇÃO DE
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E
NORMAS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata o presente processo do Auto de Infração DEBCAD no 37.180.447-7, fl. 2,
lavrado em razão de a empresa ter infringido o disposto no art. 32, inciso I, da Lei no 8.212, de
24/7/91, ao deixar de preparar folhas de pagamento de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração de fl. 22, a empresa deixou de incluir na
folha de pagamento das competências 05/2003 e 12/2003 os seguintes pagamentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001681/2008-22
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001681/2008-22

05/2003 – Remuneração paga por meio dos cheques 703.102 e 851.615;
12/2003 – Remuneração referente a horas extras, dias trabalhados e alimentação.
Em decorrência da infração praticada, foi aplicada a multa prevista no art. 283,
inciso I, alínea “a”, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6/5/99, no montante de R$ 1.254,89, elevada em duas vezes, tendo em vista a
ocorrência da circunstância agravante do art. 290, inciso IV, do RPS.
Cientificada da autuação, da Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 32 a
50, em 5/11/08, alegando, em síntese, que:
- Os dados informados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) estariam corretos, bem como os
recolhimentos efetuados;
- Os valores pagos em 05/2003 correspondem a abono pelo trabalho em dias de
feriado, conforme previsto em Convenção Coletiva, no entanto, a fiscalização considerou tais
pagamentos como integrantes do salário de contribuição;
- Nos termos do art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212/91, esse abono
não integra o salário de contribuição;
- A empresa forneceu alimentação na competência 12/2003 em observância à
Convenção Coletiva aplicável aos seus trabalhadores, não integrando o salário de contribuição
nos termos do art. 28, § 9o, alínea “c”, da Lei no 8.212/91;
- Nesse sentido, nem os abonos concedidos nem s alimentações pagas pela
empresa deveriam constar da folha de pagamento, razão pela qual se mostra insubsistente a
autuação.
Ao julgar a impugnação, em 14/5/09, a 14a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, por unanimidade de votos, conclui pela sua
procedência em parte, sendo afastado o agravamento da multa, conforme assim restou ementado
no decisum:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
ELABORAÇÃO
DE
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram serviço, de acordo com os
padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social, conforme
previsto no artigo 32, inciso I, da Lei n°8.212/1991.
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE - NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE
OBSTAR A AÇÃO FISCAL. VALOR DA PENALIDADE APLICADA A MAIOR.
RETIFICAÇÃO.
I — Deixar a empresa de apresentar livros e documentos e de prestar todas as
informações sobre movimentação financeira, quando intimado pela fiscalização,
constitui infração a legislação vigente, devendo ser lavrado o auto de infração especifico
e aplicada a multa cabível, não podendo esse fato, no entanto, ser considerado também
para fins de caracterização da circunstância agravante da penalidade, por obstar a ação
fiscal.
II - Retifica-se Auto de Infra cão com multa aplicada a maior.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001681/2008-22

Cientificada da decisão de primeira instância, em 3/7/09, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 120, foram instruídos os autos com o recurso voluntário de fls. 126 a
148, em 19/2/09. Todavia, uma vez que esse recurso diz respeito a auto de infração estranho ao
presente processo, ou seja, ao Auto de Infração DEBCAD no 37.196.787-2, foi o processo
encaminhado à Unidade de Origem da Secretaria da Especial da Receita Federal do Brasil, para
o seu saneamento com a juntada do recurso voluntário correto (vide despacho de fls. 153 e 154).
Desse modo, em 20/12/19, foi procedida a juntada do recurso voluntário de fls.
161 a 170, no qual a Contribuinte traz, ipsis litteris, as mesmas alegações da sua impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da multa aplicada
Segundo a defesa, ao aduzir que não integram o salário de contribuição, alega a
Recorrente que nem os abonos concedidos e nem as alimentações pagas pela empresa deveriam
constar da folha de pagamento, razão pela qual se mostraria insubsistente a autuação.
Todavia, em que esse a defesa, não merece guarida tal alegação.
Vejamos, incialmente, o que dispõe a legislação de regência sobre a obrigação
acessória em comento:
Lei no 8.212, de 24/7/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
[...]
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Instrução Normativa INSS/DC no 100, de 18/12/03:
Art. 65. A empresa e a equiparada, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigadas a:
[...]
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001681/2008-22

III - elaborar folha de pagamento mensal da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço, de forma coletiva por estabelecimento, por obra de
construção civil e por tomador de serviços, com a correspondente totalização e resumo
geral, nela constando:
a) discriminados, o nome de cada segurado e respectivo cargo, função ou serviço
prestado;
b) agrupados, por categoria, os segurados empregado, trabalhador avulso e contribuinte
individual;
c) identificados, o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
d) destacados, as parcelas integrantes e não-integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
e) indicados, o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.
(Grifo nosso)
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048,
de 6/5/99:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;
Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de 11/3/08:
Art. 8o A partir de 1o de março de 2008:
[...]
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do RPS, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada, previsto no seu art. 283, varia, conforme a
gravidade da infração, de R$ 1.254,89 (um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e
oitenta e nove centavos) a R$ 125.487,95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos);
Conforme se observa, da exegese dos dispositivos acima, tem-se que as empresas
são obrigadas a preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por sua vez, estabeleceu que na
folha de pagamento, dentre outras informações, deve constar as parcelas integrantes e não-
integrantes da remuneração, bem como os descontos legais.
Sendo assim, o descumprimento dessa obrigação, ao tempo da infração, sujeitava
o infrator à pena administrativa de multa de R$ 1.254,89.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.664 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001681/2008-22

Pois bem, no caso em tela, independente de integrarem ou não o salário de
contribuição, as verbas apuradas pela fiscalização (cheques 703.102 e 851.615, horas extras, dias
trabalhados e alimentação), referenciadas pela Recorrente, em seu recurso, como abonos e
alimentação, deveriam ter sido incluídas na folha de pagamento.
Por oportuno, trazemos o seguinte excerto da decisão recorrida:
16. Com relação à impugnação, a conclusão que se impõe é a de que a Autuada não
trouxe aos autos argumentos que justifiquem a revisão da presente autuação.
17. Ao contrario, ao defender-se, a Autuada admite o cometimento da referida infração,
quando argumenta que: "[...] nem os abonos concedidos nem as alimentações pagas
pela empresa deveriam constar da folha de pagamento da mesma...".
18. E acrescenta, em sua peça impugnatória, que: "[...] agiu a Impugnante fornecendo
aos seus trabalhadores o beneficio concedido e obrigatório de acordo com a
convenção coletiva vigente na época dos fatos, tendo assim efetuado o pagamento do
abono devido ao final do dia de trabalho".
(Destaques no original)
Cabe destacar, inclusive, que a própria Recorrente reafirma, em seu recurso, ser
desnecessária a inclusão dessas verbas na folha de pagamento. Confira-se:
Nesse sentido, nem os abonos concedidos nem as alimentações pagas pela empresa
deveriam constar da folha de pagamento da mesma, de forma que a presente autuação se
mostra insubsistente em todos os seus termos.
Portanto, resta patente o descumprimento da obrigação acessória, razão pela qual
deve ser mantida a multa aplicada de R$ 1.254,89.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital